Tribunal: STF
Processo: ARE 1366494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. REFORMA ADMINISTRATIVA. DECRETO 99.180/90. ANISTIA. LEI 8.878/94. PORTARIA 122/00. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVADO.



    1. A Administração Pública, consoante o art. 54 da Lei n.º 9.784/99, tem o prazo de 5 anos para anular ato administrativo gerador de efeitos favoráveis para os destinatários, salvo se comprovada má-fé. E, de acordo com a jurisprudência, o referido dispositivo legal tem aplicação a partir de sua vigência, não alcançando os atos administrativos praticados anteriormente a esta data.



    2. No presente caso, os atos passíveis de anulação foram praticados em 1994, portanto, anteriores à entrada em vigor da Lei 9784/99. Desta feita, o prazo decadencial quinquenal começou a fluir a partir de 1º de fevereiro de 1999, data da entrada em vigor da mencionada lei. Assim, quando da publicação da portaria 122, de 09 de junho de 2000, ainda não havia transcorrido o prazo decadencial para a Administração anular o ato.



    3. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.



    4. A Portaria 122/2000 resolve manter concedida a anistia para aqueles que preencheram as condições estabelecidas na Lei 8878/94 e anular as decisões concessivas aos que não se encontravam nas hipóteses previstas legalmente. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.



    5. No caso em tela, os documentos acostados aos autos demonstram que as demissões se deram por opção a Plano de Demissão Voluntária – PDV, e não por motivação política (fls. 456, 514); desse modo, não comprovada a alegada perseguição política. Desse modo, não se vislumbra direito à readmissão, igualmente não se constatando danos de ordem material ou moral.



    6. Quando à documentação posteriormente acostada aos autos, insta observar – em relação aos autores nela não mencionados, igualmente não restar demonstrado, no âmbito dos autos, que as demissões se deram nos termos do art. 1º, II, da Lei 8.878/94 (“despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa”).



    7. Por fim, mesmo quanto aos autores readmitidos, não se sustentam os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Quanto aos primeiros, o art. 6º da Lei 8.878/1994 prevê expressamente a vedação ao pagamento, a qualquer título, de remuneração em caráter retroativo, restringindo-se a geração de efeitos financeiros ao efetivo retorno à atividade.



    8. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; XXXVI, XXXVII; 48, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insta observar que, por força da Lei 8.878/94, foi concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, desde que:



    I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal;



    II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa;



    III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizada, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.



    Especificamente quanto às demissões e no âmbito da legislação mencionada, observa-se que por força do Decreto 1344/94 foram ratificados os atos das Subcomissões Setoriais e Comissão Especial de Anistia, praticados até aquela data. Em razão de indícios de irregularidades foi baixada portaria 01/95 da lavra do então Exmo. Senhor Procurador Geral da República, instaurando inquérito civil público para a apuração de eventuais irregularidades cometidas nos processos em que tenha sido concedida a anistia instituída pela Lei 8878/94. A Administração verificou a possibilidade de ocorrência de irregularidades em vários processos em que houve a concessão de anistia, concluindo pela necessidade de criação de Comissão Especial de Revisão, com o escopo de revisar apenas os casos em que a concessão foi deferida. Assim, foram criadas a Comissão Especial de Anistia as Subcomissões Setoriais de Anistia (Decreto 1153/94), as Comissões Especiais de Revisão de Processos de Anistia (Decreto 1498/95 e 1499/95) e a Comissão Revisora de Processos de Anistia (Decreto 3363/2000), revogando os dois anteriores decretos. Tais decretos nada mais fizeram do que estabelecer regras para a fiel execução da Lei 8878/94. Após revisão dos processos, com a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a Portaria 122/2000 resolve manter concedida a anistia para aqueles que preencheram as condições estabelecidas na Lei 8878/94 e anular as decisões concessivas aos que não se encontravam nas hipóteses previstas legalmente. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.



    No caso em tela, os documentos acostados aos autos demonstram que as demissões se deram por opção a Plano de Demissão Voluntária – PDV, e não por motivação política (fls. 456, 514); desse modo, não comprovada a alegada perseguição política. Desse modo, não se vislumbra direito à readmissão, igualmente não se constatando danos de ordem material ou moral.



    Quando à documentação posteriormente acostada aos autos, insta observar – em relação aos autores nela não mencionados, igualmente não restar demonstrado, no âmbito dos autos, que as demissões se deram nos termos do art. 1º, II, da Lei 8.878/94 (“despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa”).



    (...)



    Por fim, mesmo quanto aos autores readmitidos, não se sustentam os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Quanto aos primeiros, o art. 6º da Lei 8.878/1994 prevê expressamente a vedação ao pagamento, a qualquer título, de remuneração em caráter retroativo, restringindo-se a geração de efeitos financeiros ao efetivo retorno à atividade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente